Tribunal: TJES
Processo: 0001340-40.2018.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Receptação
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001340-40.2018.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALLACE SERBATI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REINCIDÊNCIA E PERSONALIDADE VOLTADA AO CRIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Marataízes, que o condenou pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do CP), à pena de 02 anos de reclusão, em regime aberto, e 80 dias-multa. A defesa insurge-se apenas contra a dosimetria da pena, pleiteando a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A única questão em discussão consiste em definir se há ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, considerando as circunstâncias judiciais negativamente valoradas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença observou adequadamente o método trifásico do art. 68 do CP. A pena-base foi majorada em razão da culpabilidade, da personalidade e das circunstâncias do crime, com fundamentação concreta.

4. A existência de múltiplas condenações e processos em andamento, além do uso do bem ilícito em zona rural, justifica o aumento da pena-base.

5. Na segunda e terceira fases da dosimetria, não houve alterações, sendo mantida a pena definitiva em 02 anos de reclusão e 80 dias-multa, revelando-se adequada e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando presente fundamentação concreta relativa às circunstâncias judiciais, como a reincidência, a personalidade voltada à prática delitiva e as circunstâncias agravantes do crime.

O uso do veículo produto de crime em locais de difícil fiscalização é circunstância que justifica maior censura à conduta.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, arts. 59, 68 e 180, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.456.987/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 06/12/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001340-40.2018.8.08.0069

APELANTE: WALLACE SERBATI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
WALLACE SERBATI
, em razão de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marataízes, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

Em suas razões recursais de ID nº 14783923, a defesa insurge-se exclusivamente contra a dosimetria da pena, requerendo sua redução ao mínimo legal, ao argumento de que as circunstâncias judiciais não autorizariam a fixação da reprimenda acima do patamar mínimo, invocando, para tanto, o princípio da intervenção mínima do Direito Penal.

As contrarrazões ministeriais foram devidamente apresentadas no ID nº 14783926, pugnando pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, acostado sob o ID nº 17376536.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar os argumentos nele contidos.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que consta dos autos que, no dia 08 de fevereiro de 2018, por volta das 13h00min, na Rua Projetada, próximo à escadaria, Bairro Belvedere, nesta Comarca de Marataízes, o apelante Wallace Serbati, de forma livre e consciente, conduzia o veículo Ford/Ka, cor prata, com placas adulteradas, sabendo ser o bem produto de crime, circunstância que veio a ser confirmada em abordagem policial realizada durante patrulhamento tático motorizado.

Com efeito, restou apurado que o automóvel ostentava a placa LTZ 3111, pertencente a outro veículo furtado na cidade de Guarapari, enquanto a placa original era OCX 2233, correspondente a veículo furtado na cidade de Piúma, tendo como vítima Cláudia Margareth Scherres Alphom Souza.

Ademais, a prova documental revela que o veículo verdadeiro constava com registro de furto, sendo constatada adulteração evidente do sinal identificador, conforme auto de apreensão, boletim de ocorrência e laudos juntados aos autos.

Diante desse cenário, embora a autoria e a materialidade não tenham sido objeto de insurgência específica no presente recurso, impende registrar que ambas se encontram amplamente demonstradas no conjunto probatório.

A materialidade delitiva restou inequivocamente comprovada pelo boletim de ocorrência, pelo auto de apreensão do veículo, pelos registros de furto constantes dos sistemas oficiais e pela perícia veicular, que evidenciou a adulteração do sinal identificador. Esses elementos documentais, analisados em seu conjunto, corroboram de forma segura a existência do fato típico descrito da denúncia.

Por sua vez, a autoria delitiva emerge de modo firme dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, que relataram de forma coerente e harmônica a dinâmica dos fatos, bem como do próprio interrogatório do apelante, que admitiu ter adquirido o veículo por valor manifestamente inferior ao de mercado, afirmando, ainda, que lhe fora informado tratar-se de veículo “
alienado”
e destinado apenas ao uso em zona rural, circunstância que antes de afastar o dolo, reforça a ciência da origem ilícita do bem.

Nesse sentido, a conjugação entre a prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, a prova documental e a confissão parcial do réu revela quadro probatório suficiente para embasar a condenação, afastando qualquer dúvida razoável quanto à tipicidade, ilicitude e culpabilidade da conduta.

Superada essa premissa, passo ao exame do ponto efetivamente devolvido à apreciação desta instância revisora, qual seja, a dosimetria da pena.

A defesa do apelante sustenta que a pena-base deveria ser fixada no mínimo legal, ao argumento de que as circunstâncias judiciais não autorizariam a exasperação promovida pelo Juízo de origem.

Contudo, tal pretensão não merece acolhimento, uma vez que a pena foi fixada em estrita observância ao sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, tendo o Magistrado
a quo
procedido à análise criteriosa das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do mesmo diploma legal, com fundamentação concreta, individualizada e idônea.

Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa da culpabilidade, da personalidade e das circunstâncias do crime, notadamente pelo fato de o apelante já responder a diversos processos criminais e ostentar múltiplas condenações anteriores, revelando trajetória delitiva reiterada e acentuado grau de reprovabilidade da conduta, além de ter utilizado o veículo produto de crime em zona rural, local de menor fiscalização, circunstância que dificulta a repressão estatal e amplia a potencialidade lesiva da infração.

Verifica-se que a referida fundamentação mostra-se plenamente compatível com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, desde que haja motivação concreta e suficiente, como efetivamente ocorreu no caso em exame.

Na segunda fase, inexistindo agravantes ou atenuantes, o Juízo manteve a reprimenda no patamar anteriormente fixado, inexistindo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reparada.

Por fim, na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou de diminuição de pena, a pena definitiva foi corretamente estabelecida em 02 (dois) anos de reclusão, além de 80 (oitenta) dias-multa,
quantum
que se mostra adequado, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do delito, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer ilegalidade, desproporcionalidade ou violação aos princípios que regem a dosimetria a ser sanado por esta instância revisora.

Razão pela qual,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGOLHE PROVIMENTO.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o voto do E. Relator para

negar provimento ao Recurso.

É como voto.